Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão: Sétima Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo no: 0718913-17.2023.8.07.0000 Apelante: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A Apelada: MARIA DE FÁTIMA BORGES DE SOUZA Relator: Desembargador Maurício Silva Miranda DESPACHO Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator